Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711357-61.2023.8.07.0000 Agravante(s) Daniely Alves Menezes Agravado(s) Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniely Alves Menezes contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 153054400 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., ora agravada, processo n. 0712070-33.2023.8.07.0001, determinou a suspensão do curso processual, até o julgamento de recurso especial, pelo STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o inteiro teor: Cuida-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, no qual a autora pretende que o plano de saúde seja compelido a autorizar os procedimentos cirúrgicos a ela indicados pelo médico que a acompanha. Afirma que, apesar de a cirurgia reparadora ter sido recomendada em decorrência da realização de outro tratamento ao qual foi submetida (cirurgia bariátrica), houve recusa de seu plano de saúde em autorizar o procedimento. Decido. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar (art. 300/CPC). Especificamente em relação ao segundo requisito, Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, visto que a cirurgia bariátrica ocorreu quase 4 anos atrás e que não houve indicação de urgência nos procedimentos médicos solicitados em julho de 2022, de modo a indicar que a tramitação regular do processo poderia causar algum prejuízo efetivo à saúde da autora(documentos de ID 153000620 e ID 153000624). Ademais, a decisão proferida no Resp 1.870.834, determinando a suspensão nacional de todas as ações pendentes que tratem da obrigatoriedade dos planos de saúde em custear operações plásticas pós realização de cirurgia bariátrica (Tema 1069), se encaixa como perfeição ao presente caso, no qual a autora pretende que a ré seja compelida a arcar com o pagamento de cirurgias plásticas após a realização de cirurgia bariátrica. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento do Resp 1.870.834. Nesta sede (Id 45103010), a agravante requer, de início, a gratuidade de justiça, alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Prosseguindo, a agravante narra ser paciente de cirurgia bariátrica e que, após passar por tal tratamento contra a obesidade mórbida, sobreveio sérios problemas físicos decorrentes do excesso de pele, devido à perda de peso; além de infecções, como dermatofitose e dermolipodistrofia na região corporal, e de problemas psicológicos dentre eles a depressão. Afirma estar, em razão disso, demonstrada a urgência e/ou emergência na realização da cirurgia reparadora de gastroplastia, a fim de evitar danos ainda maiores à sua saúde e à sua qualidade de vida. Ilustra não se limitar a sua cirurgia plástica reparadora em finalidade estética para rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas, sim, destina-se a reconstruir parte do organismo em desconformidade, bem como prevenir males decorrentes das repetitivas infecções que possui, haja vista risco de danos irreversíveis e de grave comprometimento da qualidade de vida e, principalmente, da plenitude de saúde da agravante. Ressalta que a cirurgia reparadora facilitará nos cuidados diários da higiene pessoal, evitando infecções bacterianas, odores e acúmulo de sujeiras, assim como ajudará a promover a reintegração social e psicológica, além de prevenir eventuais complicações na sua coluna (doença ortopédica). Expõe que não incumbe à operada agravada recusar a cobertura de saúde por não ser o procedimento adequado, ou por não ter previsão contratual no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a uma, porque o cirurgião plástico, mediante laudo, sinalizou pela imprescindibilidade do procedimento ser fundamental para a recuperação integral; a duas, porque, tal cirurgia é desdobramento (extensão) do tratamento para obesidade mórbida, não cabendo ao plano de saúde dizer qual tratamento deverá ser melhor para a paciente, isso cabe somente ao médico que a assiste (Ids 153000620, 153000623, 153000626, 153000628 do processo de referência). Sustenta que não há falar em ausência de requisitos para a concessão da liminar, em razão da cirurgia reparadora pós-bariátrica não estar coberta contratualmente por não constar no rol de procedimentos obrigatórios listados da ANS, pois este rol é exemplificativo, como bem pontuado na Lei 14.454/2022 e na Resolução Normativa 167/2008, devendo prevalecer o entendimento de que a obesidade mórbida é doença crônica que demanda cobertura obrigatória nos planos de assistência médica e hospitalar (Ids 153000631 e 153000632 do processo de referência). Pontua que a saúde é direito fundamental tutelado pela Constituição Federal, o qual merece a devida observância pela agravada. Salienta ainda que a negativa unilateral da operadora agravada viola a função social e a boa-fé exigida na execução do contrato, pois a agravante ajustou a prestação dos serviços médicos e hospitalares, tendo pago regularmente as mensalidades, devendo, assim, receber o procedimento pós-bariátrico vindicado a ser custeado pela operadora do plano de saúde. Assinala que, em eventual improcedência do pedido autoral, a operadora pode buscar, via ação de cobrança, os valores pagos junto ao prestador do serviço. Defende estar caracterizado nos autos o periculum in mora, em razão disso mister o deferimento da tutela de urgência, porquanto a agravante não pode aguardar a demora normal do desenvolvimento regular da marcha processual, dado ao risco de anos à saúde e à qualidade de vida. Realça extrair das provas dos autos a verossimilhança das alegações da agravante e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, como também o concernente ao risco ao resultado útil do processo é verificado pela gravidade do problema atestado pelo médico assistente. Reproduz julgados desta e. Corte de Justiça e do c. STJ que entende reforçar sua tese recursal. Com isso, requer, por fim: a) o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela de urgência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico em anexo; b) Seja o agravado intimado para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal; c) No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. Sem recolhimento de preparo, diante o requerimento da benesse nesta instância recursal. É o relato do necessário. Decido. Observo, de início, a despeito de ter a autora, ora agravante, formulado requerimento de concessão de gratuidade de justiça perante o juízo a quo, que o pleito ainda não foi examinado. Portanto, a fim de prevenir indevida inovação recursal e supressão de instância quanto à temática, delimito o exame do pedido de gratuidade de justiça ao exclusivo âmbito do presente agravo de instrumento. Dito isso, previamente ao exame da pretensão recursal, analiso o pedido de gratuidade de justiça, em atenção aos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De fato, o direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse quadro, o art. 98, caput, do CPC, preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. Deveras, o direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Logo, não se trata, diga-se novamente, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Destarte, embora a declaração firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça, por si só, a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo diploma legal, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte). É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal, em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). A despeito de ainda existir perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, pois o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, III. Demais a mais, in casu, a declaração pessoal firmada pelo agravante (Id 153000617 do processo de referência) de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, de per si, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. Aliás, a afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência e de seus familiares, caso os tenha. Entendo indispensável, nesta apreciação excepcional em sede de agravo de instrumento, a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável e factível a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes, como é o caso dos Núcleos de Prática Jurídica de faculdades e universidades conveniadas. Na espécie, observo que o agravante tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito. O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica e financeira bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça (Id 153000617 do processo de referência). E, no caso analisado, além da contratação de patrono particular, afiro que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi examinado perante o juízo de origem (Id 153054400 do processo de referência). Os documentos coligidos pelo agravante neste recurso, como o contrato cheque no valor líquido de R$ 2.972,00 (Id 45103011), sem a juntada de outras despesas mensais que possui, não permitem demonstrar, de forma segura e neste momento processual, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Concluo, portanto, que as provas juntadas não demonstram que a parte agravante não possui recursos econômico-financeiros suficientes para pagar as custas e as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, de forma que a presunção de veracidade da declaração (Id 153000617 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra fragilizada e não colhe êxito. Tais constatações, por óbvio, enfraquecem a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal, que deve ser mais bem analisada na instância de origem pelo juiz da 3a Vara Cível de Brasília. Sobreleva destacar, no ponto, que o agravo de instrumento é instrumento recursal interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da ciência do ato. Por certo, a recorrente dispôs de tempo razoável para reunir as provas necessárias para confirmar a alegada insuficiência financeira. São documentos de fácil obtenção, pois essencialmente pessoais. Frise-se que a simples alegação de dificuldades financeiras não constituiu motivo apto a reconhecer a insuficiência de recursos, ainda mais se a parte requerente deixa de fazer prova robusta da incapacidade financeira. Portanto, reconheço não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos, por estarem indisponíveis seus bens em virtude do bloqueio judicial, não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e o preparo recursal: (...). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) (...) 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgamento: 25/3/2020, DJE: 4/5/2020) (grifo nosso). Em suma, a falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal, pela agravante, converge na conclusão segura de não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para que se torne merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, oportunamente, certifique-se e faça-se nova conclusão. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora